Tribunal: TJDFT
Processo: 0720560-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Cumprimento de sentença. Restituição do adicional de insalubridade indevidamente descontado. suspensão. tema 1.169/STJ. Inadequação. Índices de correção delimitados. Sentença não genérica. Liquidação. Desnecessidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva pelo Tema 1.169/STJ.
II. Questões em discussão
2. (i) Iliquidez do título executivo judicial; (ii) Matéria afetada pelo Tema 1.169/STJ; (iii) Delimitação da verba e dos índices de correção.
III. Razões de decidir
3. O título exequendo já estabeleceu os contornos do débito, inclusive delimitando os termos de juros e correção monetária, impondo-se o reconhecimento de que a situação vertente não se amolda à matéria afetada no tema 1169/STJ, aplicável apenas às condenações coletivas desprovidas de liquidez.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso provido.
Tese: Delimitada a verba a ser restituída ao servidor e seus respectivos índices de correção, não há o que se falar em incidência do Tema 1.169/STJ, porquanto a sentença não é genérica e prescinde de liquidação.